Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. PLANO NA MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. APLICAÇÃO DO REAJUSTE. APLICAR A LIMITAÇÃO DA ANS RELATIVA AOS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a conduta das agravadas em aplicar o reajuste do plano de saúde contratado seria ou não abusiva.
3. Trata-se de plano de saúde coletivo por adesão, de modo que é vedado ao Judiciário aplicar a esse tipo de plano os reajustes limitados pela ANS, pois eles se referem apenas aos planos individuais e familiares. Não se verifica, em princípio, abusividade na conduta dos fornecedores do plano de saúde que figuram no polo passivo da demanda, porquanto o reajuste das parcelas encontra previsão contratual.
4. No caso, a efetiva adequação dos cálculos dos reajustes aplicáveis somente será aferida, de forma plena, mediante a devida instrução processual. Logo, resta evidenciado o dever de se prosseguir com a marcha processual a fim de que as partes possam produzir as provas que guardem relação de pertinência com suas teses, razão pela qual os fatos serão esclarecidos durante a instrução.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.